Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-32.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA, AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA OBJURGADA NESTE ASPECTO. MANUTENÇÃO DA SOLIDARIEDADE NO TOCANTE AO VALOR FINAL DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie a ré, Novacap, sustenta, em síntese, a existência de obscuridade no acórdão, sob o argumento de que deve ser a ela estendido o provimento do recurso do Distrito Federal, por quanto a condenação, em primeira instância, foi solidária. Pugna pelo acolhimento dos embargos para supressão do vício (obscuridade) apontado.
3. Não assiste razão a embargante.
4. De fato, houve redução do quantum da condenação, conforme itens 20 e 28 do acórdão vergastado que: “[...] 20. No tocante aos óculos apontados, embora a autora tenha acostado aos autos o recibo de compra, no importe de R$ 500,00 (ID 10486168, pág. 3), não comprovou os danos ao produto após o acidente. Sequer declarou que este se perdera durante a dinâmica do acidente. Nesse descortino, impõe-se a reforma da sentença para excluir da condenação a reparação por dano material o valor correspondente aos óculos de sol. [...] 28. Preliminar de inovação recursal, suscitada em contrarrazões, acolhida. Recurso do DISTRITO FEDERAL parcialmente conhecido e, no mérito, parcialmente provido para excluir da condenação a reparação por dano material o valor de R$ 500,00(quinhentos reais)”.
5. É inconteste que os demais termos da sentença foram mantidos, inclusive no tocante à condenação solidária, consoante se observa de uma simples leitura do item 29 do acórdão. Assim, apurado o valor final da condenação, deverão as requeridas, solidariamente, indenizarem a autora dos danos decorrentes do acidente.
6. Cumpre esclarecer que a “omissão” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. (Acórdão 1309316, 07132482520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não é omisso o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.
7. Destarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.